Tribunal: TJPA
Processo: 0820189-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820189-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE: JUÍZO DE 1° GRAU DA 1° VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, sob a alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva; e, (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, pois o coacto, em tese, na presença de várias pessoas, desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima, a qual não veio óbito por circunstâncias alheias à vontade dele, evidenciando a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente. Precedentes jurisprudenciais.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de GILBERTO ALVES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS (ID – 23623341).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0801017-14.2024.8.14.0040 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata expedição de contramandado de prisão, e, no mérito, a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Indeferido o pleito liminar (ID – 23667843), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 23731910) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação (ID – 24267288),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312
[1]
, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 23623361) o seguinte:

“(...)

Verifica-se na representação que estão presentes os requisitos necessários à custódia preventiva, decretada com base na prova de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, igualmente, para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, visto o modus operandi.

Conforme se extrai do caderno inquisitorial,
Gilberto Alves de Sousa, de posse de uma arma branca, por motivo fútil, em local em que havia várias pessoas, desferiu vários golpes contra a vítima Antonio Neto Silva Santos, que escapou com vida por motivos alheios a vontade do representado
.

Necessária se faz a garantia da ordem pública mediante a prisão, haja vista que o crime, em tese, perpetrado pelo representado é grave, assim como o seu modus operandi
, evidenciando as suas propensões às práticas delituosas.

(...)

Diante das provas apresentadas nos autos, resta demonstrado que o representado agiu dolosamente e tendo em vista a existência dos pressupostos legais, para a concessão da medida cautelar, diante do “periculum in mora” e a “fumus boni iuris”, requisitos básicos necessários para a aplicação da medida extrema de segregação da liberdade, e com isso, garantir ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
considerando o modus operandi do autor DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO ALVES DE SOUSA
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
custódia cautelar
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
que teria empregado no delito, pois o coacto, em tese, na presença de várias pessoas, desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima, que não veio óbito por circunstâncias alheias à vontade dele.

Com efeito, não há qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, haja vista que, repita-se, a extrema periculosidade do agente restou demonstrada através do modo como agiu, sem qualquer destemor ou censura, em plena luz do dia e em local de grande circulação de pessoas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado, visando à revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará denegou a ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na legalidade da prisão preventiva decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

5.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco à efetividade da lei penal, conforme art. 312 do CPP
.

6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para afastar a prisão preventiva.

7.
A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva
.

IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
(STJ, AgRg no HC 934.993 / CE, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 23/10/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO. Pleito de revogação da prisão preventiva
. Impossibilidade.
Modus operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. ORDEM DENEGADA.”
(TJ/SP, 2222508-82.2024.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 11/09/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO TENTADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
- ORDEM DENEGADA.

1- Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação, se o Juízo a quo converte a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ressaltando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, após destacar a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

2-
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, mormente tratando-se de delito doloso e em razão do modus operandi que envolveu a empreitada criminosa
.”
(TJ/MG, 2738821-24.2024.8.13.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 26/06/2024) (grifo nosso)

Ademais, não há que se falar,
in casu
, em ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. Explico.

De acordo com o entendimento pacífico do E. STF,
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”

[2]
.

Na hipótese, o fato objeto da apuração policial data de 09/01/2024 e a representação pela segregação provisória do paciente foi formulada pela autoridade policial em 22/01/2024 (ID – 23623348), a qual foi deferida pelo juízo
a quo
no dia 25/03/2024, restando clara a contemporaneidade da medida.

Conclui-se, portanto, que o magistrado de piso expôs com acuidade os requisitos para a prisão preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, seja por ausência das condições autorizadoras ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[2]

STF, AgR no HC 190.028 / SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 21/12/2020.

Belém, 28/03/2025